Tribunal: TJMT
Processo: 0002326-62.2015.8.11.0021
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002326-62.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUZIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 899.087.401-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), Augusto Gregorio da Silva (APELANTE), MARIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 830.263.041-15 (APELANTE), Jose Augusto Barbosa da Silva (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA BARBOSA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO BARBOSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AUGUSTO GREGÓRIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR BARBOSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR BARBOSA DA SILVA - CPF: 567.225.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE ITCMD. INÉRCIA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS CONCRETAS PARA IMPULSO DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de inventário, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a extinção ocorreu antes da conclusão do procedimento administrativo de apuração do ITCMD perante a SEFAZ/MT, bem como alega inexistência de “animus
abandonandi
”, diante das manifestações apresentadas nos autos requerendo a suspensão do feito até a finalização da GIA/ITCMD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo configurou cerceamento de defesa diante da manifestação posterior à intimação pessoal da inventariante; e (
ii
) estabelecer se a pendência de procedimento administrativo de apuração do ITCMD perante a SEFAZ/MT afasta a configuração do abandono da causa e impede a extinção do inventário sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura quando a parte é reiteradamente intimada para promover o andamento do feito, com observância do contraditório e da ampla defesa.

A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC foi regularmente cumprida, com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do processo em caso de inércia.

A mera apresentação de petições reiterando pedido de suspensão do feito, desacompanhadas do efetivo cumprimento das determinações judiciais, não afasta a configuração do abandono da causa.

A caracterização do abandono da causa exige a presença de elemento objetivo, consistente na inércia processual superior a 30 dias após a intimação pessoal, e de elemento subjetivo, correspondente ao “animus
abandonandi
”, que pode ser extraído da própria conduta processual da parte.

A pendência de procedimento administrativo voltado à apuração do ITCMD não impede a prática de atos processuais indispensáveis ao regular andamento do inventário, tais como juntada de documentos, análise de conversão do rito em arrolamento e adoção de providências determinadas pelo juízo.

A demora administrativa na conclusão da GIA/ITCMD pela SEFAZ/MT não constitui causa legal para suspensão indefinida do processo judicial, salvo previsão normativa expressa.

A paralisação prolongada do inventário por mais de dez anos viola os princípios da duração razoável do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

A extinção sem resolução do mérito por abandono da causa possui natureza processual e não impede a propositura de nova ação, nos termos do art. 486 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do abandono da causa exige inércia da parte após intimação pessoal e prática de conduta incompatível com o regular impulso processual.

A mera reiteração de pedidos de suspensão do processo, sem adoção de providências concretas determinadas pelo juízo, não afasta o abandono da causa.

A pendência de procedimento administrativo de apuração do ITCMD não autoriza a suspensão indefinida do inventário quando subsistem atos processuais passíveis de cumprimento pela parte.

A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa não configura cerceamento de defesa quando observadas as garantias do contraditório e da intimação pessoal da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4º, 485, III e §1º, 486 e 665. CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

Nº.
0002326-62.2015.8.11.0021
.

LUZIA BARBOSA DA SILVA X JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
por

LUZIA BARBOSA DA SILVA
,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos
da
Ação de
Inventário

nº.
0002326-62.2015.8.11.0021
,
com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil
, julgou extinto
o processo sem resolução do mérito

(ID
362242857
).

Irresignad
a
,
a

autor
a
/apelante
aduz,
preliminarmente, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa,
porquanto
a extinção se baseou na ausência de ato que só poderia ser cumprido após a conclusão do procedimento administrativo perante a SEFAZ/MT, e que a manifestação apresentada após a intimação pessoal afastou a presunção de abandono
.

No mérito, alega a inocorrência do abandono de causa, por ausência do
“
animus
abandonandi
”
, sustentando que suas sucessivas manifestações demonstram inequívoco interesse no prosseguimento do feito
.

Defende
que a espera pela conclusão da GIA/ITCMD constitui etapa legal obrigatória para a finalização do inventário; e que a demora no procedimento administrativo é de responsabilidade exclusiva da SEFAZ/MT, não podendo ser imputada à inventariante.

Por fim, r
equer: (a) o reconhecimento do cerceamento de defesa e a anulação da sentença; (b) o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento, aguardando-se a conclusão do procedimento administrativo de apuração do ITCMD; (c) a condenação da parte adversa ao pagamento de custas e honorários recursais

(ID
362242858
)
.

Sem
contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça abstendo-se de se manifestar no feito, ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
(ID
369194377
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

A apelante suscita, em sede preliminar, cerceamento de defesa, ao argumento de que a extinção do processo a impediu de obter a tutela jurisdicional final e que sua manifestação após a intimação pessoal teria afastado a presunção de abandono.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

O cerceamento de defesa pressupõe a supressão ilegítima de oportunidade processual conferida à parte para produzir provas ou exercer o contraditório.

No caso em exame, a apelante foi reiteradamente intimada ao longo do processo para adotar providências concretas ao andamento do feito, tendo-lhe sido assegurada ampla oportunidade de manifestação.

Com efeito, o Juízo a quo não extinguiu o processo de forma abrupta ou sem observância das garantias processuais. Ao contrário, a extinção foi precedida de
m
últiplos despachos determinando o andamento do feito;
i
ndeferimento fundamentado dos pedidos de suspensão;
d
eterminação expressa para análise da conversão em arrolamento;
i
ntimação pessoal da inventariante (efetivada em 04/01/2026), com advertência expressa de extinção em caso de inércia;
e c
oncessão de prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento das determinações.

Quanto ao argumento de que a manifestação posterior à intimação pessoal teria afastado a presunção de abandono, cumpre registrar que a mera manifestação nos autos não é suficiente para afastar a configuração do abandono, quando desacompanhada do efetivo cumprimento das determinações judiciais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a petição que se limita a reiterar pedido de suspensão, sem adotar qualquer providência concreta para o andamento do feito, não elide a inércia processual caracterizadora do abandono.

Ademais, a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC foi integralmente observada no caso concreto, circunstância que distingue o presente caso do precedente do TJ-PA colacionado pela apelante, no qual a extinção ocorreu sem a realização da intimação pessoal.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se, portanto, à análise acerca de saber se a pendência de procedimento administrativo voltado à apuração do ITCMD junto à SEFAZ/MT é suficiente, por si só, para justificar a paralisação indefinida do inventário e afastar a configuração do abandono da causa.

Pois bem.

Nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, o processo será extinto sem resolução do mérito quando a parte autora abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, exigindo o §1º do referido dispositivo a prévia intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, como condição de validade da extinção.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a configuração do abandono da causa exige a presença de dois elementos: um objetivo, consistente na inércia da parte por período superior a 30 dias após a intimação pessoal, e outro subjetivo, correspondente ao
“
animus
abandonandi
”
, o qual não necessita ser demonstrado de forma expressa, podendo ser extraído da própria conduta processual adotada pela parte.

No caso concreto, ambos os requisitos
encontram-se
devidamente caracterizados.

Com efeito, s
ob o aspecto objetivo, verifica-se que a inventariante permaneceu inerte quanto ao efetivo cumprimento das determinações judiciais por período muito superior ao prazo legal, mesmo após sua intimação pessoal realizada em 04/01/2026.

Soma-se a isso o fato de que o inventário tramita desde o ano de 2015, sem que tenha havido a conclusão da partilha, revelando excessiva demora na condução do feito.

Lado outro, q
uanto ao elemento subjetivo, embora a apelante alegue possuir interesse no prosseguimento da demanda, é imprescindível distinguir o mero interesse formalmente declarado da efetiva prática de atos concretos aptos a impulsionar o processo.

Ora, a
simples apresentação de petições reiterando pedidos de suspensão, desacompanhadas de providências efetivas voltadas ao regular andamento do inventário, não se mostra suficiente para afastar a configuração do abandono.

Importa destacar que o Juízo de origem não condicionou o prosseguimento do feito exclusivamente à apresentação da GIA/ITCMD. Ao contrário, determinou expressamente a adoção de outras providências independentes da conclusão do procedimento administrativo perante a SEFAZ/MT, dentre elas a análise da viabilidade de conversão do inventário em arrolamento, nos termos do art. 665 do CPC, bem como a apresentação dos documentos indicados no
despacho proferido ao ID
362242371
.

Nada obstante, a apelante deixou de cumprir quaisquer dessas determinações alternativas, limitando-se a reiterar, sucessivamente, a existência da pendência administrativa como justificativa única para a paralisação do feito.

Nesse contexto, não prospera o argumento de que a demora na conclusão da GIA/ITCMD pela SEFAZ/MT constituiria causa legítima para a suspensão indefinida do processo.

Embora o procedimento administrativo de apuração do ITCMD seja necessário à homologação da partilha, tal circunstância não impede a prática de diversos outros atos processuais indispensáveis ao regular desenvolvimento do inventário, tais como a juntada de documentos, a avaliação de bens, a elaboração do plano de partilha e até mesmo eventual conversão do rito para arrolamento.

Além disso, a morosidade administrativa, ainda que lamentável, não pode ser transferida ao Poder Judiciário como justificativa para a paralisação indefinida da demanda, sobretudo em detrimento do princípio da duração razoável do processo, assegurado pelo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como do dever de eficiência da prestação jurisdicional.

A solução defendida pela apelante
-
consistente em aguardar, por tempo indeterminado, a conclusão do procedimento administrativo
-
mostra-se incompatível com os princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, especialmente em se tratando de inventário que já se arrasta há mais de uma década.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a pendência de procedimento administrativo não constitui, por si só, causa legal de suspensão do processo judicial, salvo expressa previsão normativa, não podendo a parte se valer dessa circunstância para justificar a paralisação indefinida do feito.

Também não merece acolhimento a alegação de desproporcionalidade da medida extintiva.

Isso porque, a
extinção do processo por abandono não possui natureza punitiva, mas representa consequência processual decorrente da inércia da parte em promover o regular andamento da demanda.

No caso concreto, observa-se que a inventariante foi reiteradamente intimada para adotar providências concretas, tendo o Juízo inclusive indicado medidas alternativas aptas a viabilizar o prosseguimento do feito independentemente da apresentação da GIA/ITCMD.

A proporcionalidade da medida revela-se ainda mais evidente diante do prolongado tempo de tramitação do inventário, superior a dez anos, circunstância que impõe ao magistrado o dever de assegurar a observância da duração razoável do processo, nos termos do art. 4º do CPC e do art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Por fim, cumpre salientar que a extinção sem resolução do mérito não impede a propositura de nova ação, conforme dispõe o art. 486 do CPC, razão pela qual nada obsta que a apelante, após a regular
conclusão do procedimento administrativo perante a SEFAZ/MT e a reunião da documentação necessária, promova novo inventário devidamente instruído.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026